Tribunal: STF
Processo: ARE 1496647
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Advogada da CODEVASF. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório e cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes.



    1. São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.